Tribunal: TJSP
Processo: 2010354-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito tributário, reconhecendo a prescrição de créditos anteriores a 31/05/2017 e incluindo créditos no Quadro Geral de Credores.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito tributário, reconhecendo a prescrição de créditos anteriores a 31/05/2017 e incluindo créditos no Quadro Geral de Credores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que aprecia habilitação de crédito em falência regida pelo Decreto-Lei 7.661/45.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não comporta conhecimento, pois incabível agravo de instrumento no caso específico, sendo o recurso cabível a apelação, conforme art. 97 do Decreto-Lei 7.661/45. 4. Erro inescusável na interposição de agravo de instrumento, não aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O recurso cabível contra decisão de habilitação de crédito em falência regida pelo Decreto-Lei 7.661/45 é a apelação. 2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro na escolha do recurso.
Legislação Citada: Decreto-Lei no 7.661/45, art. 97. Lei no 6.830/80, art. 31. Código Tributário Nacional, art. 187.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2006244-13.2020.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2020. TJSP, Agravo de Instrumento 2008183-86.2024.8.26.0000, Rel. Cesar Mecchi Morales, 6a Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025. TJSP, Agravo de Instrumento 2035009-52.2024.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025. TJSP, Agravo Interno Cível 2015519-44.2024.8.26.0000, Rel. Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2024.